Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MAURÍCIO VAZ CANABRAVA e PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI em favor do paciente ERMANO RAMIRO DE SOUSA MEDEIROS, que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo art. 157, § 2o, inciso VII do Código Penal. A autoridade impetrada é o Juízo da Vara Criminal do Paranoá que, nos autos da ação penal 0702520-27.2022.8.07.0008, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam que a conversão em prisão preventiva não preenche os requisitos do Código de Processo Penal. Aduzem que, na espécie, a decisão objurgada carece de fundamentação legal e que a determinação da segregação do paciente para manutenção da ordem público é fundamento genérico. Afirmam que não foi especificado qual ato infracional foi analisado para a conversão atacada. Sustentam, ainda, que há excesso de prazo na prisão do paciente, que resta ausente o periculum libertatis e que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente tendo ele endereço certo e emprego fixo. Desse modo, requerem a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem que lhe seja deferida a liberdade sob monitoração, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão do paciente em face da violência para obtenção de bens patrimoniais com significativa importância econômica e garantia de lucro fácil. Importante pontuar, ainda, conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora, que o paciente, que atualmente possui tão somente 20 anos, já foi condenado, quando era menor, por ato infracional praticado em 2018 e análogo ao mesmo crime pelo qual se encontra preso atualmente (roubo majorado) o que demonstra que a concessão de liberdade provisória, com medidas diversas da prisão, não é recomendável, eis que sua personalidade, aparentemente, tem se voltado para a prática de crimes contra o patrimônio e de forma violenta. Ora, no presente caso, cuida-se de crime extremamente grave, tendo em vista a aparente violência praticada contra duas vítimas, inclusive com a utilização de uma arma branca, para subtração de celulares, após ter simulado que necessitava de atendimento. Registro ainda que a mantença da prisão da paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do custodiado, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Ademais, e diante de todo o acima exposto, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CP. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade do delito cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos e havendo indícios de autoria, cabível a prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). 2. A reincidência específica e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ainda que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Condições favoráveis do paciente ou mesmo a atual situação de pandemia não configuram óbice para a prisão preventiva, quando comprovados os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1355628, 07206112920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do paciente, que vem demonstrando reiterada conduta criminosa em lapso temporal extremamente curto, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, especialmente no que tange as demais questões levantadas pelo impetrantes, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.